Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713313-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário Agravados: Walker Construtora Ltda Antonio Alves Bandeira Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0713785-29.2022.8.07.0007, assim redigida: “O exequente requer a reiteração de pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Outrossim, requer a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, bem como a decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e pesquisa de bens no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-Bacen). Passo à análise dos pedidos. No tocante à reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, nota-se que o exequente sequer demonstrou a modificação da situação econômica do devedor para renovação das diligências, motivo pelo qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. No tocante ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tem-se que o referido sistema, regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: [...] Pelo exposto, indefiro o pedido. Por fim, em relação à pesquisa de bens no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-Bacen), necessário salientar que a pesquisa por meio do SISBAJUD abrange todas as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, de modo que já realizada a pesquisa no sistema, mostra-se inócua a consulta realizada diretamente ao Banco Central. Nesse sentido é o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal: [...] Pelas razões expostas, indefiro o pedido do credor. Ressalto, ainda, que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento dos pedidos violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho os autos suspensos até 20/10/2024, nos termos da decisão de ID 178379036. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca dos bens pertencentes aos devedores. Verbera que deve ser admitida a decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, de acordo com a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. Sustenta ainda que é possível a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo nos art. 782, § 3o, do aludido estatuto processual. Destaca que as medidas postuladas consistem em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB e a determinação de inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57492096) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57492095) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a instituição recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de processo de execução. É necessário destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. Quanto ao mais convém destacar que nos termos dos artigos 7o e 14, ambos do mencionado ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. A propósito, os notários e registradores têm a atribuição de "alimentar" a referida base de dados. É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. Assim o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Ressalte-se, além disso, que o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar os cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão deve ser admitida a inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;